Tribunal: STF
Processo: RE 335607
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 12.616/1998. LEI PELA QUAL SE CRIAM CONDIÇÕES PARA A COBRANÇA, PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES COMETIDAS POR MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. NORMAS SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADI 2.374/ES. EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.